Tribunal: TJMT
Processo: 0011293-53.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011293-53.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), INNOVA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.972.358/0001-72 (APELADO), ROSELI ALVES DE LIMA - CPF: 593.324.331-00 (APELADO), ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 832.658.301-44 (ADVOGADO), ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA - CPF: 832.658.301-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o juízo
a quo
acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta por
Innova Comércio de Enxovais Ltda – ME, Roseli Alves de Lima e Rosiene Alves de Lima,
declarando a extinção da ação executiva pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, que o prazo prescricional começou a correr da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito, ocorrido em 08/11/2013, não havendo apresentação de defesa administrativa, tornando-se definitivo, logo, a ação foi ajuizada dentro do prazo exigível, não cabendo se falar em prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios para o máximo legal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, reconheceu a prescrição da Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
Innova Comércio de Enxovais Ltda – ME e Roseli Alves de Lima e Rosiene Alves de Lima
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Neste sentido, necessário expor a cronologia dos fatos.

A ação executiva foi proposta em 06.08.2015 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 10.08.2015.

Como asseverado pelo recorrente, os créditos tributários foram constituídos em razão do sujeito passivo ora recorrido ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor ICMS Garantido Integral.

Verifica-se da Certidão de Dívida Ativa que esta possui os seguintes
fatos geradores, data de constituição dos créditos e datas de vencimento
, respectivamente:

FATO GERADOR

DATA DE CONSTITUIÇÃO

DATA DE VENCIMENTO

09/2009

01.10.2009

20.10.2009

10/2009

04.11.2009

20.11.2009

11/2009

01.12.2009

20.12.2009

12/2009

29.12.2009

20.01.2010

11/2009

01.12.2009

20.12.2009

12/2009

29.12.2009

20.01.2010

Pois bem.

Em se tratando de ICMS, tem-se que deve ser observada a regra insculpida no art. 150, §4o, do CTN:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
(destaquei)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - ART 174 DO CTN - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

"[...] 2. A declaração do contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário informado, fazendo iniciar o prazo prescricional a partir do vencimento da exação. Precedente: REsp 1.120.295/SP, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. [...] (AgInt no REsp 1264507/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 20/06/2017)”

Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional”.

A Primeira Seção do STJ, em julgamento do REsp 962.379/RS (DJe 28.10.2008), da relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC,
entendeu que a entrega de Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA
, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Acerca da matéria, é pacifico o entendimento na Corte Superior de que a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado,
inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária, o que se aplica na hipótese
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.
Diante da ausência de informações nos autos com relação à data da entrega da declaração,
o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo
. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 0001936-41.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). (destaquei)

Logo, observa-se que ocorreu a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA acostada aos autos (Id. 1740653).

Quanto a majoração dos honorários advocatícios, requerido pela apelada em suas contrarrazões, entendo que deve ser mantido o que foi arbitrado na sentença recorrida, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019